Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-16.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
O apelante-autor não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, uma vez que interpôs o recurso no dia 20/4/23, último dia do prazo recursal, desacompanhado do comprovante do pagamento do preparo. Assim, em aplicação ao disposto no §4o, do art. 1.007, do CPC, intime-se a apelante-autora para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. P. I. Brasília, VERA ANDRIGHI Desembargadora